Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020313-45.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NORMA CELIA RAMOS MENDES - CPF: 568.436.901-49 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES RESENDE - CPF: 017.678.721-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de readequação da pena de multa. Alegação de nulidade
da audiência de instrução e julgamento
em razão da decretação da revelia. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT, que impôs ao revisionando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se, na petição inicial, a desproporcionalidade da sanção pecuniária em face da condição econômica do condenado e a nulidade da audiência de instrução e julgamento na qual foi decretada sua revelia.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena de multa revela-se desproporcional à condição econômica do revisionando, a justificar sua redução; (
ii
) aferir a existência de nulidade na audiência de instrução e julgamento, em razão da decretação da revelia do acusado.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal somente admite rediscussão da dosimetria da pena em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou erro técnico, não se prestando ao simples reexame do critério judicial de individualização da pena.

4. A quantidade de 625 dias-multa mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade imposta, estando em conformidade com os critérios legais do Código Penal e fixada no
valor mínimo legal permitido (1/30 do
salário mínimo
), em atenção à condição econômica do condenado.

5. A decretação da revelia do acusado atendeu ao disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, tendo sido regularmente citado e não demonstrado motivo justificado para sua ausência à audiência, não se verificando nulidade.

6. Não há demonstração de prejuízo à ampla defesa ou contraditório, uma vez que o réu esteve representado por defensor constituído, que apresentou memoriais finais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: "A revisão criminal não se presta à reavaliação da pena de multa quando esta observa os parâmetros legais e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A ausência injustificada do réu regularmente citado autoriza a decretação da revelia, sendo incabível alegação de nulidade sem demonstração de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 367 e 563; CP,
arts
. 58 e 69; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Revisão Criminal n. 1007843-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06.07.2023; TJMT, Revisão Criminal n. 1009423-23.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 06.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia
Turma
:

Trata-se de revisão criminal proposta por
LEANDRO RODRIGUES RESENDE
,
com fundamento no art. 621, I
,
do
Código de Processo Penal
,
visando a desconstituição

da sentença
proferid
a
pel
o Juízo da

1ª Vara Criminal de Água Boa
/MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
0005716-98.2019.8.11.0021
,
na qual
o
requerente foi condenad
o
pelo crime
de tráfico de drogas

(
a
rt
s
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
,
à
pena de
6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial

semiaberto
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do
salário mínimo
vigente à época do fato.

O
requerente postula
a
readequação d
a pena de multa, sob alegação de
que a pena pecuniária fixada
se mostra excessiva e desproporcional à sua condição econômica, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Requer ainda, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25 de maio de 2023, na qual foi decretada a revelia do revisionando, sob o argumento que não tinha conhecimento que a sua ausência lhe acarretaria prejuízo
(Id
228640653
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifesta-se pela
improcedência
da ação revisional
(Id
234546173
)
.

É o relatório.

À revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025